Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703077-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0715179-04.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação e determinou a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado e afastou a renúncia ao crédito que ultrapassa 10 (dez) salários mínimos, nos seguintes termos (Id. 217575261 dos autos de origem): “O Distrito Federal alega que a base de cálculo da Taxa SELIC deve ser apenas o valor principal, sob pena de acarretar anatocismo – Id 217509579. Com efeito, o posicionamento distrital destoa da conclusão jurisprudencial acerca da matéria. O TJDFT já entendeu que a sucessão de índices não pode configurar anatocismo. Eis o entendimento mencionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que o próprio legislador constituinte entendeu pela mudança na correção monetária e juros de mora nos processos que envolvam a Fazenda Pública, passando-se a aplicar unicamente a Taxa SELIC. Dessa forma, como foi determinada a aplicação de um índice que engloba correção monetária e juros de mora, sua aplicação apenas sobre o débito principal atualizado vai de encontro com a mudança determinada na EC 113/2021, que tem aplicabilidade sobre o valor consolidado até sua vigência. Sendo assim, não há falar em anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado (principal atualizado e somado aos juros de mora), devendo ser aplicado o entendimento do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ. Outrossim, nota-se que o exequente renunciou ao que ultrapassa 10 (dez) salários-mínimos, com o intuito de ser expedida a RPV do montante incontroverso (Id 151246331 c/c Id 154744065). Sucede que houve o reconhecimento da constitucionalidade da lei distrital que aumentou o teto da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, em contrariedade ao até então decidido pelo Órgão Especial do eg. TJDFT. Dessa forma, viciado o motivo para renúncia do exequente, impõe-se o pagamento do montante integral, até o limite do teto da RPV. Rejeito a impugnação de Id 217509579. Após, expeçam-se as RPVs para pagamento do crédito principal e do saldo remanescente dos honorários sucumbenciais, em conformidade com o cálculo de Id 217509580. Intime-se o DF para efetuar o pagamento, no prazo de 2 meses, sob pena de bloqueio via SISBAJUD. Com o pagamento, declaro satisfeita a obrigação de pagar. Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se.”. Defende o Agravante, em síntese, que a renúncia ao valor que excede o teto do RPV pela parte exequente é ato jurídico perfeito que não pode ser objeto de retratação. Destaca que, segundo o Tema 733 de repercussão geral, as decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal não produzem a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, da mesma forma que não possuem o condão de desconstituir atos jurídicos perfeitos. Sustenta que a incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado implica em capitalização de juros e bis in idem, pois já engloba juros e correção monetária. Informa que a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 7435/RS, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF), questiona a constitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), alterada pela Resolução no 482/2022. Acrescenta que foi requerida a medida cautelar para a suspensão dos efeitos do dispositivo que aplica a taxa SELIC sobre a parcela de juros de mora, até o julgamento do mérito. Reitera que a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado resulta juros sobre juros, o que é vedado pelo artigo 4° do Decreto 22.626/33 e pelo Enunciado da Súmula 121 do STF. Argui a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sob o argumento de violação aos princípios do planejamento e separação dos poderes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para determinar a expedição de RPV no patamar de 10 salários mínimos, conforme renúncia da parte exequente, e para determinar a incidência da taxa Selic apenas sobre o montante principal e correção monetária. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em síntese, o Agravante afirma que a renúncia ao valor que excede o teto do RPV pela parte exequente é ato jurídico perfeito que não pode ser objeto de retratação. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. No caso em exame, a renúncia foi expressamente manifestada pela parte agravada e homologada por decisão preclusa (Id. 154952592 dos autos de referência). A renúncia ao crédito que excedia o valor máximo previsto na lei de regência para viabilizar a expedição de Requisição de Pequeno Valor era faculdade conferida ao credor, e por ser direito disponível com efeitos irreversíveis, só pode ser afastada se houver algum vício na vontade manifestada, o que parece não ser o caso. Lado outro, a r. decisão agravada reconsiderou a renúncia ao valor que ultrapassa 10 (dez) salários mínimos, logo, pode haver o pagamento integral do valor inicialmente devido ao Agravado e prejudicar o Distrito Federal. Além disso, a questão em debate exige o exame mais profundo dos fatos, sendo, pois, prudente suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que considerar necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora